Tribunal: TJMT
Processo: 0006271-06.2018.8.11.0004
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0006271-06.2018.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MICHELE SILVA FARCILLI - CPF: 029.327.670-62 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CASSIO BARBOSA ARRUDA - CPF: 696.582.851-04 (VÍTIMA), VALERIA ALVES LEAL - CPF: 011.456.441-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – INJÚRIA RACIAL (ART. 140, § 3o, DO CP) – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO – IMPROCEDÊNCIA – AUTORIA DELITIVA E
ANIMUS INJURIANDI
DEMONSTRADOS – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – HARMONIA COM A PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL CONSTANTE DOS AUTOS – PRETENDIDO DECOTE DA CONDENAÇÃO A INDENIZAÇÃO PELO DANO MORAL – INVIABILIDADE – ATO ILÍCITO CARACTERIZADOR DE DANO MORAL INDENIZÁVEL –ALTERNATIVAMENTE A REDUÇÃO – POSSIBILIDADE – VALOR INDENIZATÓRIO DEVE SER FIXADO EM PATAMAR RAZOÁVEL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Deve ser mantida a condenação às penas do art. 140, § 3o, do Código Penal, pois, o conteúdo depreciativo das expressões utilizadas pela apelante ao chamar a vítima de “nego fedorento”, “preto fedorento da raça negra”, “negrinho” e que “mesmo que o ofendido lhe processasse não deixaria de ser preto”, é suficiente para comprovar o elemento subjetivo do tipo penal.

Vale frisar que nos crimes de Injúria racial, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima possui especial valor probante, mormente, quando está em conformidade com os demais elementos probatórios colhidos ao longo da persecução penal e inexistem, ao menos, indícios de que a ofendida buscasse ofender injustificadamente a apelante.

Havendo pedido expresso na exordial acusatória para condenação e ficando inequívoco o insulto perpetrado com conteúdo pejorativo, é impositiva
a condenação a título de indenização.

Merece redução o valor indenizatório fixado, isso porque o valor arbitrado deve atender o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação, mas sem gerar enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Michele Silva Farcilli
contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos da ação penal n. 6271-06.2018.8.11.0004, que a condenou pela prática do crime de injúria racial [CP, art. 140, § 3o], a pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, condenou ainda a indenizar a vítima no valor de R$ 20.000,00 [vinte mil reais], sentença Id. 133399436.

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso, postulando a
absolvição
por falta de provas quanto ao dolo específico, assim como pela ausência da ofensa ao bem jurídico protegido. Alternativamente, requereu o
a
fastamento
da condenação a reparação ao dano moral, subsidiariamente, pela sua redução a R$ 1.000,00 [mil reais] [Id. 133399438].

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu a manutenção integral da sentença, rechaçando os argumentos recursais [Id. 133399441].

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do apelo defensivo, assim ementando seu entendimento, no Id. 134064698.

“RECURSO DE APELAÇÃO – Crime de injúria racial – Razões da apelação – Absolvição ausência de prova – dolo específico - Impossibilidade – Provas nos autos são fortes para indicar autoria e materialidade em desfavor da Apelante. Afastamento do mínimo indenizável – ausência de pedido e instrução sobre a reparação do dano – descabimento – pedido devidamente realizado na exordial acusatória. Parecer pelo desprovimento do recurso.”

É o relatório.

Não estando o feito à revisão, inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Extrai-se o seguinte contexto fático da peça acusatória:

“[...] Consta dos autos do inquérito policial incluso que,
no dia 05 de outubro de 2017,
por volta das 18:30 horas, na Rua Germano Bezerra, n. 98, Bairro Santo Antônio, nesta cidade, a denunciada, por meio de áudios via
whatsapp,
injuriou
o ofendido,
Cássio

Barbosa Arruda,
ofendendo-lhe a honra decoro, consubstanciada em insultá-lo referindo-se a cor preta de sua pele, diante do preconceito racial, bem como, por meio daqueles áudios,
ameaçou
causar mal injusto e grave contra a vítima
Valéria Alves Leal.

Nos moldes elucidados no caderno informativo vislumbra-se que, na aludida ocasião, por motivo de desentendimento de quem seria cabível os cuidados a serem dispensados à genitora da vítima Valéria, sendo a mesma ainda sogra do ofendido Cássio e da denunciada, esta, enviou mensagens de áudios' para a vítima Valéria, via
whatsapp,
com teor preconceituoso em razão da cor negra do ofendido Cássio, visando ferir

a honra subjetiva deste, insultou-o através da utilização de várias expressões injuriosas tais como “
nego fedorento”, “preto fedorento da raça negra”, “negrinho” e que “mesmo que o ofendido lhe processasse não deixaria de ser preto”,
bem como, também, por meio daqueles áudios, ameaçou a vítima Valéria dizendo que iria “
quebrar a cara”
desta. As vítimas representaram criminalmente contra a acusada (fls. 11 e 14-IP).

Ao ser inquirida perante a autoridade policial, a indiciada
confessou
ter enviado,
via whatsapp,
as citadas mensagens para a vítima Valéria (fls. 32/34-IP)”
(Id. 133399413).

Após a regular instrução processual, a ação penal foi julgada
parcialmente procedente
para condenar a apelante tão somente pelo crime de injuria racial [CP, art. 140, § 3o], reconhecendo a prescrição do crime de ameaça, sendo-lhe imposta a pena privativa de liberdade de
1 ano de reclusão
, no regime inicial aberto, a qual foi substituída por restritivas de direito, além da condenação ao pagamento de indenização no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Irresignada, a defesa insurgiu-se perante este juízo
ad quem
, aduzindo que não houve dolo específico tampouco ofensa ao bem jurídico tutelado, uma vez que a vítima foi enfática ao dizer que não se sentiu ofendida em juízo. Alternativamente, requereu a exclusão da condenação a indenização, subsidiariamente a redução do
quantum
estipulado.

Da análise acurada do acervo probatório trazido aos autos, verifico que não assiste razão a defesa. Explico.

Da alegada ausência de dolo específico ante a existência de discussões prévias entre as partes, não sé circunstância para afastar a configuração delitiva, isso porque não se pode esquecer que as ofensas em sua maioria das vezes, ocorrem justamente por meio de
animus
exaltados e em meio a discussões de modo que esse argumento não serve para descaracterizar a intenção e vontade de ofender.

Ao contrário, admitir tal fundamentação é conceder
carta branca
para que crimes dessa natureza estejam sempre justificados, incorrendo em flagrante contrariedade ao que o próprio legislador pretendeu com a criação do dispositivo.

Aliás, tal entendimento já foi objeto de jugado no recurso de apelação de n. 0265570-58.2011.8.19.0001 perante a 2a Turma Recursal Criminal do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, o qual posicionou-se de forma firme e coerente rechaçando a argumentação defensiva. Confira-se:

“Nem se diga que a exaltação por si só seria suficiente para afastar o
animus injuriandi
, do contrário estaríamos dando uma carta branca “para os agressivos, esquentadinhos”, mal educados, prepotentes ou malucos de plantão, apenas, porque serem explosivos. (...) Conclui, sim, ser a Ré uma pessoa que se apresenta agressiva e que precisa de limites para não ofender as outras gratuitamente. (...) Evidente o dolo direto”

De outro lado, arguir atipicidade da conduta em razão da vítima der manifestado em juízo não se sentir ofendida –
por não se sente inferior em razão da sua cor
-, não é suficiente à afastar a caracterização delitiva.

Veja-se que, embora a fala da vítima Cassio Barbosa Arruda, em Juízo, admita
dubiedade
em sua interpretação, não se pode desconsiderar que foi a própria vítima que acionou a policial militar, após as declarações sobre os fatos na delegacia assinou o termo de interesse na representação criminal contra a apelante [Id. 133399413, p. 18], o que ratifica ainda mais o descabimento da pretensão defensiva.

De outro lado, não se pode desconsiderar a declaração da vítima perante a autoridade policial, no dia do evento delitivo, de modo que é inegável o abalo por ele sofrido.

“NARRA O COMUNICANTE QUE E CASADO COM VALERIA ALVES LEAL E QUE ESTA TEM UM IRMÃO CHAMADO STENIO ALVES LEAL, O QUAL É CASADO COM MICHELE SANTOS FACHILLI; SEGUNDO O COMUNICANTE, MICHELE ENVIOU ALGUNS ÁUDIOS PARA VALERIA CHAMANDO O COMUNICANTE DE “
NEGO FEDORENTO”
, ALÉM DE DIZER QUE O COMUNICANTE ESPANCA VALEIRA, O QUE NÃO É VERDADE; QUE MICHELE TAMBÉM AMEAÇOU QUEBRAR A CARA DE VALERIA; QUE TUDO ISTO PORQUE A SOGRA DO DECLARANTE ESTA NECESSITANDO DE CUIDADOS MÉDICOS E ESTA DEPENDENTE DOS FILHOS, VALERIA E STENIO; QUE MICHELE E STENIO VIERAM PARA ESTA CIDADE NO INÍCIO DESTA SEMANA PARA AJUDAREM A CUIDAR DA SOGRA DO COMUNICANTE, PORÉM MICHELE SOMENTE CAUSOU PROBLEMAS, POIS ENVIOU VÁRIOS ÁUDIOS GROSSEIROS PARA VALERIA”
(Id. 133399413, p. 10).

Ademais, a própria apelante quando ouvida na delegacia de polícia confessou que enviou áudios a esposa da vítima, falando coisas “
pesadas
” [Id. 133399413, p. 21].

E para reforçar ainda mais a evidência do
dolo
, merece registro que a apelante diz à vítima que “
que mesmo o declarante processando, ele não iria deixar de ser preto
;” [Id. 133399413, p. 26], dispensável, portanto, maiores digressões sobre a existência do dolo específico para caracterização delitiva.

Por fim, deve-se assinalar que a
proteção jurídica da honra e imagem é premissa constitucional, prevista no art. 5o, inciso X, “
composta pelo somatório de valores que distinguem a dignidade do ser humano, o respeito das demais pessoas, seu bom nome e a sua reputação”, sendo “portanto, um direito fundamental, a preservação desses valores, em suma, a pessoa tem o direito de proteger a própria dignidade (SILVA, 2005)
” (Revista Científica Eletrônica do Curso de Direito, INJURIA RACIAL, E o Racismo No Universo Jurídico - Pedro Henrique Delfino Moreira dos Santos e Silvio Carlos Alvares).

É rígido nosso próprio Tribunal em caso como dos autos de injuria racial:

“As provas dos autos, em especial, os depoimentos da vítima colhidos em sede inquisitorial e sob o crivo do contraditório, evidenciam que o réu, com o intuito de ofender a honra subjetiva da vítima, utilizando-se de elementos inerentes à raça ou cor, xingou-a de “macaca”. 2. Doutrina e jurisprudência entendem ser necessário, para a caracterização do delito de injúria , o elemento subjetivo do tipo penal - o dolo, a saber,
animus injuriandi, o
qual se revela na intenção do agente de atingir a honra subjetiva da vítima, ofendendo-lhe a dignidade ou o decoro, o que se verificou na hipótese lançada aos autos.” (TJDF, Acórdão 1424994, 00041414520188070007, Relator: Des. Roberval Casemiro Belinati – 31.5.2022).”
(N.U 1003497-22.2021.8.11.0055, Câmaras Isoladas Criminais, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 16.8.2022).

Nesse contexto, os elementos probatórios colhidos durante a fase inquisitorial e instrução processual evidenciam que o apelante efetivamente ofendeu a honra subjetiva da vítima, por meio de palavras atinentes a sua cor, razão pela qual é inviável a sua absolvição, devendo a condenação ser mantida em todos os seus termos.

De outro lado, também não assiste sorte à defesa com relação ao afastamento da condenação a indenização, isso porque há pedido expresso na exordial acusatória e o insulto perpetrado tem conteúdo pejorativo, que inegavelmente causou de forma direta e necessária o dano sofrido, porquanto a dignidade da pessoa da autora foi violada em razão da atribuição de qualificações pejorativas à sua imagem e moralidade.

Vale destacar que o Superior Tribunal de Justiça tem admitido a condenação do réu a indenizar os danos morais sofridos pela vítima, com base no art. 387, IV, do CPP [AgRg no AREsp 296025/RS; AgRg no REsp 1612912/SC e REsp 1585684/DF].

De outro lado, também não procede o argumento de que não se provou o dano, pois o dano decorre do próprio fato, sendo
in re ipsa
.

Nesse sentido também já julgou nosso tribunal:

“
Provado o ato ilícito, o dano se presume, porque decorrente da natural repercussão na esfera anímica da vítima, ficando o magistrado obrigado a fixar o quantum mínimo de indenização, por cuidar de efeito automático [e implícito] de toda condenação.”
(N.U 0023020-12.2015.8.11.0002, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 19.12.2017).

Desse modo, é evidente o ato ilícito, cabível a indenização pleiteada.

No que toca o pedido de redução do
quantum
indenizatório, entendo também não ser o caso da diminuição drástica pretendida ao valor de R$ 1.000,00 (mil reais), contudo, pode-se, sim, acolher o pedido de diminuição a fim arbitrar valor o qual atenda aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem provocar a sua ruína financeira da apelante, contudo, sem permitir que deixe de servir de reparação à vítima pelo dano suportado e atenda seu efeito pedagógico, desestimulando o ofensor de novas práticas delitivas, reduzo, portanto, o
quantum
indenizatório a R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor que entendo suficiente as balizas supramencionadas.

Com relação ao valor ora estipulado, colaciona-se o julgado do Tribunal pátrio (TJDF):

“É inadmissível, assim, que a indenização seja inexpressiva, sob pena de se estimular a reiteração de práticas congêneres, nocivas à consagração dos direitos humanos. Feitas essas considerações e diante dos vetores do caso concreto, tenho que o importe de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) é adequado e suficiente a compensar a autora
/reconvinda pela vulneração sofrida e, concomitantemente, reprimir a conduta ilícita perpetrada pela ré/reconvinte, assegurando-lhe o mínimo necessário à sua mantença digna e compatível com a enfermidade que lhe acomete.”
(Acórdão 1229209, 00350817920168070001, Relator: Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, data de julgamento: 12.2.2020).

Não destoa do novo
quantum
estabelecido, o Tribunal Matogrossense:

“[...] É de bom alvitre ressaltar que a indenização por dano moral tem o escopo de impor uma penalidade ao ofensor, a ponto de que tenha mais cuidado e disciplina, evitando que a conduta danosa se repita. Nesse norte, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) arbitrado, cumprirá a finalidade de inibir o apelante à repetição da sua conduta, considerando-se a imediata reparação do erro”
(TJMT – APCível - 0000264-29.2010.8.11.0052- Rel. Carlos Alberto da Rocha – Terceira Câmara de Direito Privado, j. 27.4.2022).

Pelo exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
dou parcial provimento
ao recurso, tão somente, para reduzir o
quantum
arbitrado a título de indenização para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022